Tribunal: TJMT
Processo: 1021736-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021736-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ADRIANA PEREIRA GODOY - CPF: 015.352.011-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível local que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, autorizou o destaque e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma em favor do advogado da parte exequente, a título de honorários contratuais, condicionando a medida à juntada do contrato de honorários assinado pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais no curso de execução contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos prevista no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 confere ao advogado o direito de receber diretamente os honorários contratuais, mediante o destaque nos autos, desde que o contrato esteja previamente juntado e não haja comprovação de pagamento anterior pelo cliente.

4.

O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de créditos para fins de enquadramento em regime de pequeno valor (RPV); contudo, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que o destaque de honorários contratuais, quando respeitados os requisitos legais, não configura fracionamento, mas reconhecimento de crédito autônomo do advogado.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.743.437/DF; AgInt nos EDcl no REsp 2.029.763/SP) e deste Tribunal (N.U 1028661-52.2024.8.11.0000; N.U 1009502-70.2017.8.11.0000) admite o destaque da verba honorária contratual, desde que requerido antes da expedição do precatório ou RPV, instruído com o contrato e ausente litígio entre advogado e constituinte.

6.

A Resolução CNJ n. 115/2010, o Provimento n. 11/2017-CM/TJMT e a Súmula Vinculante n. 47 do STF amparam o procedimento de destaque de honorários contratuais, reforçando sua legalidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei 8.906/1994, art. 22, § 4º; Resolução CNJ nº 115/2010, art. 5º, XI, § 2º; Provimento nº 11/2017-CM/TJMT, art. 3º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.029.763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1.743.437/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2019; TJMT, N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1009502-70.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por Adriana Pereira Godoy, autorizou o destaque e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma em favor do advogado da parte exequente a título de honorários contratuais, condicionando a medida à apresentação do instrumento contratual assinado pela Exequente .

O Agravante sustenta que a medida deferida pelo juízo de origem afronta o disposto no art. 100, §8º, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente o fracionamento ou destaque do valor da execução para possibilitar enquadramento em regime de pequeno valor quando se trata de verba contratual.

Defende que a Súmula Vinculante nº 47 do STF aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando os honorários contratuais pactuados entre advogado e cliente.

Argumenta que o destaque pretendido constitui burla à ordem legal de pagamento imposta às Fazendas Públicas e configura violação ao princípio da legalidade orçamentária, podendo causar prejuízos ao erário e à ordem cronológica de pagamento.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido com a concessão do efeito suspensivo requerido (id. 298188396).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id. 301960388.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Tangará da Serra insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que possibilitou o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“[...] Posto isso, condiciono o destaque dos honorários contratuais à juntada de instrumento válido, devidamente assinado pela parte exequente, em que conste a extensão da obrigação assumida com seu advogado. Por consequência, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, anexe aos autos eventual termo de adesão à obrigação descrita na cláusula segunda do contrato de Id. 177833707, ou, alternativamente, promova a juntada de contrato de honorários autônomo com seu causídico. Ultrapassado o prazo sem a juntada de qualquer dos instrumentos citados acima, EXPEÇA-SE a RPV e/ou precatório do crédito principal sem qualquer destaque de honorários advocatícios contratuais. Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção”. (id. 193439560).

Portanto, cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de determinar o
destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

Anoto, desde já, que a tese é simples e dispensa maiores digressões.

O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais mediante o destaque da verba, desde que o contrato seja previamente juntado aos autos e inexistente comprovação de pagamento prévio pelo cliente. O dispositivo legal confere aos honorários advocatícios caráter autônomo, visando garantir a justa remuneração profissional.

De fato, o art. 100, § 8º, da Constituição Federal proíbe o fracionamento de créditos executados contra a Fazenda Pública com vistas ao enquadramento em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Contudo, o entendimento jurisprudencial pacificado é de que o destaque dos honorários contratuais, observado o procedimento previsto em lei, não constitui fracionamento vedado constitucionalmente, mas sim reconhecimento da autonomia do crédito devido diretamente ao advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem entendido que, embora os honorários contratuais não possam originar uma requisição autônoma (RPV), é plenamente possível seu destaque no curso da execução, desde que respeitados os requisitos legais:

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.743.437/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Neste mesmo sentido posiciona-se este Sodalício, conforme ampla jurisprudência consolidada, reafirmando a viabilidade do destaque da verba honorária contratual, observadas as exigências previstas no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, a inexistência de litígio sobre o pagamento dos honorários e a prévia juntada do contrato.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional.

4. O artigo 100, §8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios.

5. A viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença tem sido amplamente reconhecida por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a ausência de controvérsia entre as partes sobre a verba honorária. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8º, da Constituição Federal." [...] (N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. 2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 15/04/2021).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PROVIDO.

A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

(N.U 1009502-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/11/2020).

É oportuno mencionar ainda que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n. 115/2010, e o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Provimento n. 11/2017, regulamentaram, de forma prática, a operacionalização do destaque de honorários contratuais, garantindo maior segurança jurídica ao procedimento.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, respalda a possibilidade de destaque dessa verba durante a execução contra a Fazenda Pública, garantindo-lhe prioridade no pagamento.

Diante do exposto, conclui-se que, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a pretensão do Recorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025